Tribunal: TJES
Processo: 5000596-18.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FATOS MODIFICATIVO. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula nº 479 do C. STJ).

3
.
Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura
eletrônica
com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uplo
a
ds” do documento de identidade digitalizado.

4
.
Ademais,
o
consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária
de sua titularidade
e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses.

5
.
A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II).

6
.
Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-18.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA ROMAO DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FATOS MODIFICATIVO. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula nº 479 do C. STJ).

3
.
Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura
eletrônica
com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uplo
a
ds” do documento de identidade digitalizado.

4
.
Ademais,
o
consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária
de sua titularidade
e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses.

5
.
A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II).

6
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000596-18.2022.8.08.0069

APELANTE: JOSÉ MARIA ROMÃO DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado,
c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or

JOS
É
MARIA ROM
ÃO
DA SILVA
em face da r. sentença ID 6347481, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s

formulados em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

O Apelante sustenta
(
ID 6347482
)
que a sentença deve ser
reformada, porquanto
“houve vício de consentimento em relação ao contrato impugnado nestes autos, sendo certo que a contratação ocorreu de forma manipulada, tendo sido o Apelante vítima de fraude”
.

Aduz que
“
esclareceu em audiência que o documento e foto apresentado pelo Apelado foi retirada para prova de vida e realizou cadastro com foto no banco Gbank para saque bancário do benefício, visto que, o mesmo possui pouca escolaridade e não tem cartão de saque e não sabe utilizar caixa eletrônico”
.

Por fim, afirma que
“o instrumento de contrato de empréstimo juntado aos autos trata de um ‘suposto contrato’, totalmente desprovido de credibilidade, posto que se trata de contrato eletrônico e não há assinaturas de testemunhas, bem como não há nada que comprove a autenticidade do referido e contratação por parte do Apelante”
.

O recorrente, quando do ajuizamento da demanda, informou que o apelado
inseriu, indevidamente, na data de 01/09/2021, um contrato de empréstimo consignado sob nº 0019277102, no valor total de R$ 3.462,87 (três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta a sete centavos), em 84 parcelas de R$ 90,00 (noventa reais) mensais.

Desta forma, postulou
a suspensão dos descontos relativos ao
aludido contrato,
vez que não reconhece a contratação do mesmo. No mérito,
almejou
a confirmação da liminar,
com a respectiva
declaração de inexistência de débito referente ao empréstimo consignado,
bem como a concessão de
indenização por danos morais, devolução em dobro dos valores descontados, inversão do ônus
da prova
e gratuidade de justiça.

O Magistrado
a quo
teceu a seguinte fundamentação na sentença vergastada:

“
A partir da análise do caderno processual, esclareço que a presente demanda, nos termos da inicial,
cinge-se precipuamente a discutir a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes.

Examinando os autos, verifico a existência de cédula de crédito bancário com operação de crédito com desconto em folha de pagamento, uma vez que o Requerido comprovou, de forma inquestionável, a contratação, por parte da Requerente, conforme se vê no id’s 13673213 e 13673212.

Isso pois, a parte Requerida acostou, em sua defesa, o contrato havido entre as partes, o qual,
foi firmado por meio eletrônico
, acompanhado de cópia do documento pessoal da contratante e de uma fotografia de rosto (selfie).

Examinando tais documentos, verifico que resta inconteste a legalidade das contratações. Explico.

O documento pessoal enviado é o verdadeiro da parte Autora, e se confrontado com o anexado à exordial, extrai-se que trata-se do mesmo documento.

Não bastasse isso, a parte Autora colacionou histórico de extratos (id 27177618), na qual consta crédito de R$ 3.463,87 em 26/04/2021, corroborando com a tese do Requerido e o documento de transferência eletrônica id 13673214.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação autoral de que se trata de empréstimo fraudulento, vez que, consoante demonstrado pelos documentos acostados à contestação, a contratação questionada se deu por meio eletrônico em que a parte Autora exarou ciência e concordância em todas as fases do procedimento para aquisição dos serviços, por meio de biometria/reconhecimento facial (foto tipo selfie).

Ante o narrado, concluo que inexistem nos autos quaisquer indícios de irregularidade na contratação. Ao contrário, restou devidamente comprovado, pela parte Ré, a legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, consoante fundamentação supra.

[...]

Desse modo, ante a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em restituição dos descontos realizados ou no pagamento de indenização a qualquer título”.
[grifos existentes no original]

Pois bem.

De início,
é necessário relevar que as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do C. STJ.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, ao afirmar que não contratou o empréstimo o recorrente indica que o pacto fora celebrado por algum meio fraudulento ou utilizando-se de sua hipervulnerabilidade de consumidor.

Por seu turno, a instituição financeira traz aos autos documentos que demonstrariam que a contratação teria sido realizada de forma regular.

Nessa esteira, tenho que tais elementos são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, vez que se tratam de documentos pessoais do apelante, além de fotografia de validação (selfie), que aparentemente não poderia ser utilizada por um fraudador. Explico.

No ID 6347434 o recorrente anexou, quando do ajuizamento da demanda, cópia do seu RG, o qual possui semelhança com o documento utilizado no momento da contratação (ID. 6347442).

Por sua vez, no ID. 6347442 – pg. 16, consta fotografia (
selfie
) do apelante, a qual se revela compatível com a
selfie
realizada por ocasião da prova de vida (convênio com o INSS para formalização do empréstimo consignado – id. 6347442 – pg. 01).

Na sequência, observa-se que a quantia liberada do empréstimo consignado em questão foi transferida para conta bancária de titularidade do próprio recorrente, conforme consta no id. 6347444, o que denota ter sido o mesmo beneficiário do referido valor depositado.

Sobressai,
portanto
, o fato de que o autor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade, mas permaneceu com tal numerário em seu poder, não realizando nenhum ato formal que indicasse seu inconformismo com eventual golpe, como poderia ser o registro de um boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses (entre a data do empréstimo em 23/04/2021 – id. 6347443 – pg. 15 e a data da reclamação em 29/03/2022 – id. 6347442 – pg. 01), o que infirma toda a tese por ele deduzida.

Por tais razões, penso que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II), razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.

Posto isto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sendo inaplicável no processo em tela a disposição contida no art. 55 da Lei nº 9.099/95, tal como consignado pelo Magistrado
a quo,
arbitro a referida verba,
de ofício,
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorando em 1% (um por cento) em razão do desprovimento do recurso (§11, do art. 85, do CPC), suspensa a cobrança, face à precariedade econômica do apelante declarada no id. 6346882, o que enseja a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.